Tribunal: TJDFT
Processo: 0703925-08.2025.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e determinou o cancelamento da distribuição, em razão do não recolhimento das custas e da não juntada de documentos exigidos para a análise do pedido de gratuidade de justiça. O apelante sustenta a hipossuficiência econômica e requer a concessão do benefício, bem como a anulação da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de documentos para concessão da gratuidade de justiça autoriza o indeferimento da petição inicial; (ii) estabelecer se o indeferimento da inicial, sem oportunidade para recolhimento das custas, configura nulidade por error in procedendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da admissibilidade do recurso confunde-se com o próprio mérito, pois o objeto da apelação é justamente a impugnação da sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Assim, o não conhecimento do recurso por ausência de preparo violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.
4. A concessão da justiça gratuita pressupõe a demonstração de hipossuficiência, conforme o art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e art. 99, § 2o, do CPC/2015, o que pode ser suprido por presunção a partir dos documentos acostados e das condições socioeconômicas do requerente.
5. A ausência de documentação complementar, por si só, não autoriza o indeferimento da inicial, quando não se trata de vício que dificulte o julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do CPC.
6. A intimação para apresentação de documentos relativos à gratuidade de justiça não se confunde com determinação de emenda à inicial. A falta de resposta à intimação não justifica a extinção do processo sem a prévia negativa do pedido e concessão de prazo para recolhimento das custas.
7. A sentença foi proferida sem apreciação dos documentos e do pedido de justiça gratuita, nem foi oportunizado o recolhimento das custas, configurando vício de procedimento que compromete o contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 321, 485, I, e 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1730571, 0707884-64.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 13.07.2023, DJe 22.08.2023; Acórdão 1428024, 0741414-30.2021.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 01.06.2022, DJe 13.06.2022; Acórdão 1129707, 0703644-88.2017.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 10.10.2018, DJe 17.10.2018.

(ic)